Tribunal: TJSP
Processo: 1012172-41.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de juízo de retratação, manteve o v. acórdão, o qual determinou a alteração do precatório após a sua expedição para que este observasse o Tema n. 810/STF - Alegação de omissão no que concerne à verba honorária - Cabimento – Verba honorária que deverá ser invertida, diante da alteração do julgado - Embargos de declaração providos, suprindo-se a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de juízo de retratação, manteve o v. acórdão, o qual determinou a alteração do precatório após a sua expedição para que este observasse o Tema n. 810/STF - Alegação de omissão no que concerne à verba honorária - Cabimento – Verba honorária que deverá ser invertida, diante da alteração do julgado - Embargos de declaração providos, suprindo-se a omissão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012172-41.2013.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CONSUELO CINTRA FUNES e LUCY GIMENEZ, é embargante JACY MONTEIRO e
Embargado SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012172-41.2013.8.26.0053/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 1012172-41.2013.8.26.0053/50002 JV*
Embargante: LUCY GIMENEZ e OUTROS
Embargados: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca: CAPITAL
Voto n. 15.266 Jr*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que, em
sede de juízo de retratação, manteve o v. acórdão, o qual
determinou a alteração do precatório após a sua
expedição para que este observasse o Tema n. 810/STF -
Alegação de omissão no que concerne à verba honorária -
Cabimento Verba honorária que deverá ser invertida,
diante da alteração do julgado - Embargos de declaração
providos, suprindo-se a omissão.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCY
GIMENEZ e OUTROS, nos termos do artigo 1.022, do NCPC, aduzindo que
o v. acórdão incorreu em omissão, visto que, muito embora aquele tenha
mantido o seu entendimento em conformidade com o Tema n. 810/STF,
deixou de se pronunciar sobre a verba honorária a que foram condenados os
agravantes.

Assim, pugnam pelo conhecimento dos embargos de
declaração, atribuindo-se-lhes efeito infringente do julgado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012172-41.2013.8.26.0053/50002 -Voto no
3
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
De fato, houve clara omissão no julgado recorrido, na
medida em que os embargos foram julgados improcedentes em primeiro grau,
afastando-se a aplicação da Lei n. 11.969/09, e reformado em parte em
segundo grau, que manteve a sua aplicação até o julgamento do Tema
810/STF, quando, então, os cálculos deveriam ser refeitos.
Dessa forma, embora mantido o v. acórdão em juízo de
readequação, houve clara inversão do julgado, restabelecendo-se o decidido
em primeiro grau, razão pela qual os honorários advocatícios também
deverão ser invertidos.
Desse
modo,
considerando que a SPPREV foi
sucumbente, a verba honorária arbitrada fica invertida, majorando-se-a ao
montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §, 11
do CPC.
Assim, de rigor o acolhimento dos embargos de
declaração para o fim de se suprir a omissão, invertendo-se os ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012172-41.2013.8.26.0053/50002 -Voto no
4
sucumbência, nos termos supra definidos.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios, nos termos do art. 1.025, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento aos
embargos declaratórios, devendo a presente declaração fazer parte integrante do
voto n. 14.890.
SILVIA MEIRELLES
Relatora